Tribunal: TJDFT
Processo: 0012295-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012295-10.2017.8.07.0000 RECORRENTES: MARIO GUSTTAVO DE CASTRO, EDUARDO CAMPOS GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA MINORANTE. PENAS READEQUADAS. RECURSO PROVIDO. 1. A incidência da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas exige que o agente seja primário, com bons antecedentes, que não se dedique a atividade criminosa e não integre organização do gênero. 2. Demonstrado nos autos que os réus se dedicam a atividades criminosas, em face das diversas passagens por atos infracionais, mostra-se inaplicável a minorante do tráfico privilegiado, por ausência de requisito legal. Penas readequadas. 3. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e desprovido o do réu. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido, ao considerar a prática de atos infracionais como motivo suficiente para afastar o benefício da diminuição da pena, afrontou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a Corte Superior também entende que “Anotações penais não transitadas em julgado e registro de atos infracionais podem justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, por indicar a dedicação do réu à pratica delituosa”. (AgRg no AREsp 1526249/BA, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 20/11/2019). Ora, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Corte Superior, deve incidir a barreira do enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1029724/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015